Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTA AMEAÇA EM CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DIRETA CONTRA CRIANÇA. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA INFANTOJUVENIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.
2. Consta dos autos que a requerente teria sido ameaçada de morte pelo investigado, havendo, ainda, notícia de suspeita de abuso sexual envolvendo a criança, cuja autoria é incerta e atribuída a terceiros estranhos ao núcleo familiar.
3. O Juízo suscitado declinou da competência ao fundamento de que a Vara especializada detém competência absoluta para feitos envolvendo violência contra a criança e o adolescente, ao passo que o Juízo suscitante entendeu ausente a configuração de violência doméstica e familiar diretamente praticada contra a menor, suscitando o presente conflito.
4. A configuração da competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige a demonstração de violência direta, concreta e inserida no contexto doméstico ou familiar, nos termos da Lei no 14.344/2022 e da Resolução no 1/2024 do TJDFT, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. No caso, não há indícios de que o investigado tenha praticado qualquer conduta criminosa contra a filha, tampouco que esta figure como vítima direta dos fatos narrados, sendo certo que a suspeita de abuso sexual recai sobre terceiros alheios ao ambiente doméstico e familiar.
6. A inexistência de risco concreto à integridade da criança, inclusive com indeferimento de extensão das medidas protetivas em seu favor, afasta a competência da Vara especializada, não sendo possível ampliar sua atuação para hipóteses não previstas normativamente.
7. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.